Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701910-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO NICOLLAS DA COSTA DOS SANTOS, YASMINE KAREN HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA DECISÃO ID 73443646. O objeto do recurso é a reforma da decisão na origem que indeferiu a citação por edital da empresa HU MIDIA. Os agravantes informaram o endereço onde a referida empresa pode ser intimada para apresentar contrarrazões. Em razão da possível perda do objeto do presente recurso, informem os agravantes se persiste interesse recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.